Tribunal: TJDFT
Processo: 0722088-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0722088-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GRAZIELLE PIRES DE CASTRO SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Por cautela, determino a suspensão deste processo até o trânsito em julgado da ação coletiva de n. 0704841-73.2020.8.07.0018. Aguardem os autos na Secretaria da Turma Recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito